Tribunal: STJ
Processo: 0022312-68.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050247 - SP
(2025/0348945-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
ADVOGADO
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54950654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f84f04-21bf-44e9-a24f-5d99dc93e10c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f84f04-21bf-44e9-a24f-5d99dc93e10c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050247 - SP
(2025/0348945-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
ADVOGADO
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA ANUNCIACAO
DE OLIVEIRA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte que
não conheceu de seu agravo em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta que o AREsp impugnou especificamente
os óbices da decisão de inadmissibilidade do especial; afirma que a
controvérsia é de negativa de vigência de lei federal, sem necessidade
de revolvimento fático, e que se trata de valoração inadequada da prova,
com teses sobre inversão do ônus (art. 373, § 1o, do
,
CPC/2015)
admissibilidade de prova atípica (art. 369 do
, prerrogativas
CPC/2015)
da Defensoria (arts. 1o e 44, XI, da LC n.
), e responsabilidade
80/1994
como depositário (art. 82 do
, além dos arts. 186 e 927 do
CPC/2015)
Código Civil. Argumenta que eventual menção ao
§ 6o, da CF
art. 37,
foi mero reforço, não tese principal, prevalecendo os fundamentos
infraconstitucionais
Com impugnação (fls. 1.244-1.259, fls. 1266-1.272 e fls. 1.279-
1.288).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, constata-se que a decisão ora agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, uma vez que não impugnados,
especificamente, fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte agravante não demonstrou ter se
insurgido,
, na minuta do agravo, contra a decisão que
especificamente
obstou o recurso especial e que está respaldada nos seguintes
fundamentos: (a) "assertivas de ofensa a dispositivos da Constituição da
República não servem de suporte à interposição de recurso especial"; (b)
inocorrência de afronta aos artigos 489 e 1.022 do
(c)
CPC/2015;
incidência da
e, (d) incidência da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 280/STF
(fls. 1.098-1.100).
Ocorre que à parte agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Por ilustrativo, anote-se que, em relação ao óbice da
para que seja considerado infirmado, é necessário que
Súmula n. 7/STJ,
a parte desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve
tal
comprovar
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve
os
transcrever
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e
à
conectá-los
violação legal apontada,
, assim, que não é preciso para a
comprovando
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Imperioso registrar que é defeso à parte, nas razões de agravo
interno, impugnar tardiamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

o recurso especial, seja para retificar os termos do AREsp, seja para
aditar-lhe fundamento.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obstam o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n.
).
22/2016
Por oportuno, salienta-se que a Corte Especial do STJ consolidou o
entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
formada por um único dispositivo, a inadmissão do recurso, não
possui capítulos autônomos, é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais já ressaltadas (
e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da
não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial na origem quanto à deficiência de cotejo analítico. Por conta
disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu
recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele
recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido
à preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte
agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da
Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

decisão de inadmissão do recurso especial; correta, portanto, a
incidência na espécie do enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Analisar se houve (ou não) a prescrição, revela-se questão de
mérito, que só poderia ser enfrentada caso vencida a barreira da
admissibilidade.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
2.201.614/MA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/3/2023,
10/3/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
INTEGRAL.
PRIMAZIA
DE
JULGAMENTO
DE
HONORÁRIOS RECURSAIS.
MÉRITO. INAPLICABILIDADE.
MAJORAÇÃO NOS MOLDES DO
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso
especial diante da falta de impugnação a fundamento da decisão
agravada.
2. A parte, para ver seu recurso especial examinado por esta
Corte Superior, precisa, primeiro, desconstituir todos os
fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele
recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. A Corte Especial pacificou a orientação de que o dispositivo da
decisão do Tribunal de origem que aprecia os pressupostos de
admissibilidade recursais é único, não havendo capítulos autônomos
dessa decisão, visto que se registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Por isso, deve ser impugnado em sua
totalidade.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos,
impede o conhecimento do respectivo agravo, atraindo o óbice da
Súmula 182/STJ.
5. Consoante orientação desta Corte Superior, "em se tratando de
vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da
primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
.
10/12/2018)
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de
honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a)
CPC/2015,
decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em
18/03/2016,
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
EREsp 1.539.725/DF,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
. No caso em apreço, os
19/10/2017)
requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente
preenchidos.
7. Agravo interno desprovido. [AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.]
6/6/2022,
9/6/2022,
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:28
Código de Controle do Documento: 7993abff-15ac-4b17-bba2-ed548d6686fb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.247 / SP
Número Registro: 2025/0348945-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223126820128260577 223126820128260577
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
PROCURADOR
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA SILVA
Documento eletrônico VDA54842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 05ed04f7-f01d-4920-88ce-fc855d0b091b

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
PROCURADOR
BRUNO DE OLIVEIRA PINHO - SP260688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:15
Código de Controle do Documento: 05ed04f7-f01d-4920-88ce-fc855d0b091b